Tribunal: TJDFT
Processo: 0013268-58.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. USUCAPIÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda.
1.1. Aferido que a causa de pedir e os pedidos iniciais, guardam, em tese, relação subjetiva com o recorrente, uma vez que o imóvel ainda está em seu nome, constata-se que é parte legítima para figurar no polo passivo da lide.
2. Embora seja a ré parte legítima para responder a demanda, não foi sua conduta que ensejou o ajuizamento da presente ação, uma vez que após quitado o imóvel competiria ao comprador realizar a transferência para seu nome.
2.1 A ré, TERRACAP, figurou na ação de usucapião, pois no registro de imóvel ainda constava como proprietária do bem, mas não apresentou qualquer oposição ao pleito, esclarecendo que o imóvel teria sido vendido e quitado, mas o comprador não realizou a devida transferência no registro do imóvel, imóvel este que depois de anos foi objeto da presente demanda.
2.2 Diante das circunstâncias, não se vislumbra adequado e razoável que sobre a parte apelante recaiam os ônus sucumbenciais, ainda que a parte requerente tenha logrado êxito em sua pretensão.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.